Tribunal: TJES
Processo: 5000326-28.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-28.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTHIA PINHO DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TELEFONIA. VINCULAÇÃO INDEVIDA DE LINHAS TELEFÔNICAS AO CPF DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DESCADASTRAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS LINHAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000326-28.2023.8.08.0014

Recorrente: CINTHIA PINHO DA SILVA

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5789103).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CINTHIA PINHO DA SILVA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que:
a)
nulidade da sentença de 1º grau, aduzindo que a contestação foi apresentada intempestivamente e que a parte recorrida é revel;
b)
a reforma da sentença, com a procedência dos pleitos autorais.

O juízo de piso proferiu sentença definitiva nos autos, julgando improcedente o pleito indenizatório de danos morais e o pedido de obrigação de fazer (cancelamento das linhas telefônicas e débitos vinculados) extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Prima facie,
no que tange à alegação de revelia da parte recorrida, verifico que, de fato, a contestação foi apresentada intempestivamente pela mesma (AIJ marcada para às 13h do dia 18/04/2023, sendo que a contestação foi protocolada às 13h28min. do mesmo dia, mas posteriormente à audiência – ID 5225362).

Entrementes, ainda que seja reconhecida a revelia da parte recorrida em razão da não apresentação tempestiva de defesa, é sabido que a caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela autora/recorrente, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.

Ademais, não há que se falar em eventual nulidade por cerceamento de defesa (ante a apresentação extemporânea da contestação), isto porque a própria recorrente se manifestou acerca da contestação e documentos apresentados pela parte adversa antes da prolação de sentença pelo juízo de piso, consoante se vê na petição ID 5225367).

Desse modo, após tais considerações, verifico que, no que tange ao mérito, restou incontroversa a falha na prestação de serviços pela parte recorrida, ao vincular indevidamente três linhas telefônica ao CPF da recorrente (fato este admitido pela própria parte recorrida).

Assim, apesar da parte recorrida ter informado o cancelamento das indigitadas linhas antes da propositura da presente demanda, o que se verifica, na verdade, de acordo com as telas sistêmicas apresentadas pela mesma, é que houve a suspensão de tais linhas e não o seu efetivo cancelamento.

Por tais motivos, a sentença de origem deve ser reformada nesse aspecto, com a condenação da parte recorrida à obrigação de fazer pleiteada (cancelamento das indigitas linhas telefônicas e débitos correlatos).

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano extrapatrimonial indenizável, uma vez que não houve sequer cobrança indevida de eventuais débitos vinculados às indigitadas linhas telefônicas, sem maiores desdobramentos à vida da parte recorrente, inexistindo, dessa forma, ofensa aos direitos da personalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CINTHIA PINHO DA SILVA

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para determinar que a parte recorrida efetue o imediato cancelamento das linhas telefônicas vinculadas ao CPF da parte recorrente (21-96778-9165, 21-99832-7169 e 41-99182-1412), além dos débitos correlatos.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)